Tribunal: TJBA
Processo: 8079643-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais, movida em desfavor de operadora de plano de saúde. A sentença confirmou a liminar concedida, determinando à ré o custeio de tratamento domiciliar (home care) indicado por profissional médico, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora recorre pleiteando apenas a majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta da operadora do plano de saúde, em razão da recusa em autorizar tratamento home care prescrito por médico assistente, e do reiterado descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ, sendo aplicável também a Súmula nº 12 deste Tribunal, que considera abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care indicado por médico, mesmo diante de cláusula contratual excludente. 4. A recusa de cobertura do tratamento domiciliar, expressamente recomendado nos relatórios médicos constantes nos IDs 96669240, 96669265 e 96669942, evidencia abusividade contratual, pois se trata de prescrição médica fundamentada para tratamento de quadro grave de infecção por Mycobacterium fortuitum, com necessidade de administração intravenosa de antibióticos e cuidados contínuos em ambiente domiciliar, como forma de evitar novas infecções hospitalares. 5. O reiterado descumprimento da tutela provisória deferida, demonstrado pelas diversas petições de alerta da parte autora (IDs 96669937, 96669941, 96669946) e pela adoção de medidas coercitivas extremas, como o bloqueio judicial de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) determinado no ID 96669948, agrava sobremaneira a conduta da operadora e evidencia sua resistência em cumprir decisão judicial válida. 6. A jurisprudência consolidada do STJ considera ilícita a negativa de custeio de home care quando indicado como substitutivo da internação hospitalar, sendo abusiva cláusula contratual que exclua esse tipo de cobertura (STJ, AgInt no REsp 1951102/MG; STJ, REsp 2017759/MS). 7. A responsabilidade civil da operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral nos casos de negativa indevida de tratamento médico essencial, especialmente quando acarreta risco à integridade física e à vida do consumidor. 8. Diante das circunstâncias do caso concreto (gravidade do quadro clínico, necessidade de tratamento contínuo, descumprimento reiterado de ordem judicial e sofrimento causado à parte autora), o valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta abusiva. Em harmonia com precedentes desta Corte em casos análogos, mostra-se proporcional a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 60, § 4º, IV; CDC, arts. 6º, VI; 14; 51, IV; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2022. STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023. TJ-BA, Súmula nº 12. TJ-BA, Apelação Cível nº 0501739-26.2019.8.05.0080, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 26.02.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8056403-34.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8079643-47.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZE AMANDA SANTOS SANTANA e como apelada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-238